Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-88.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes. Subtração de 69 garrafas de uísque do interior de estabelecimento comercial, avaliadas no total de R$ 7.009,00. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e pelos policiais

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes. Subtração de 69 garrafas de uísque do interior de estabelecimento comercial, avaliadas no total de R$ 7.009,00. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e pelos policiais militares. Consumação reconhecida. Qualificadoras devidamente comprovadas. Condenação mantida. Redução das penas. Réus primários e possuidores de bons antecedentes. Regime inicial aberto. Substituição das reprimendas corporais por duas penas restritivas de direitos.
Recursos defensivos parcialmente providos.